Tribunal: TJBA
Processo: 0580534-31.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0580534-31.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, JOAO VITOR TEIXEIRA LUCAS, ICARO NEVES COSTA GOMES APELADO: MARILENE DE ARAUJO CASTRO Advogado(s):LUCAS CARVALHO DE MATOS ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE ENVOLVENDO ÔNIBUS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – NÃO COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS – MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RECURSOS DESPROVIDOS. I - O transportador responde objetivamente pelos danos causados aos passageiros, nos termos do artigo 734 do Código Civil e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, devendo assegurar a segurança dos consumidores de seus serviços. II - Não se comprovando a alegada culpa exclusiva de terceiro ou caso fortuito, a responsabilidade do transportador se mantém. III - O valor arbitrado a título de danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a gravidade do dano, o caráter punitivo e pedagógico da indenização. IV - Não configurado cerceamento de defesa quando o indeferimento de intimação de testemunhas foi legítimo e em conformidade com a legislação processual. V - Recursos desprovidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0580534-31.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros e como apelada MARILENE DE ARAUJO CASTRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, nos termos do voto do relator. Salvador, .